Tribunal: TJES
Processo: 0035922-22.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035922-22.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA FERREIRA DA SILVA e outros (27)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. PERÍODO ANTERIOR À LEI MUNICIPAL Nº 6.814/2006. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONTEMPORÂNEO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE INSALUBRIDADE. VERBA PROPTER LABOREM. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INAPLICABILIDADE ENTRE CARREIRAS DISTINTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por Luciana Ferreira da Silva e outros em face do Município de Vitória, julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade referente a período anterior à vigência da Lei Municipal nº 6.814/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível o pagamento retroativo de adicional de insalubridade sem laudo pericial contemporâneo ao período pleiteado; (ii) estabelecer se a equiparação funcional com outra categoria de servidores autoriza a concessão retroativa de vantagem de natureza propter laborem com fundamento no princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à comprovação técnica das condições nocivas por meio de laudo pericial, sendo inadmissível a presunção de insalubridade em períodos pretéritos.

A prova pericial é imprescindível para a caracterização da insalubridade, e seus efeitos não podem retroagir para alcançar período anterior à sua elaboração, salvo existência de laudo administrativo pretérito reconhecendo a condição.

O adicional de insalubridade possui natureza propter laborem, cessando o direito à sua percepção na ausência de comprovação técnica do risco ou com a eliminação da condição insalubre.

A analogia ou equiparação com outra carreira, como a de Agentes de Trânsito, não autoriza o pagamento da vantagem, diante da diversidade de atribuições e das condições ambientais específicas de cada cargo.

O laudo pericial produzido nos autos concluiu pela inexistência de insalubridade nas atividades desempenhadas pelos apelantes, reforçando a improcedência do pedido.

A sentença recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que veda o pagamento retroativo do adicional de insalubridade com base em presunção ou isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O adicional de insalubridade somente é devido a partir da comprovação técnica das condições nocivas por laudo pericial, sendo vedada a atribuição de efeitos retroativos.

É inviável a concessão de adicional de insalubridade por equiparação funcional ou isonomia entre carreiras distintas, quando ausente prova técnica específica das condições de trabalho.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal nº 6.814/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, PUIL nº 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018, DJe 18.04.2018; STJ, REsp nº 2.174.852/PB, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 15.10.2025, DJEN 22.10.2025; TJES, Apelação Cível nº 0026944-12.2016.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 26.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035922-22.2009.8.08.0024

APELANTES:

LUCIANA FERREIRA DA SILVA e OUTROS

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (ID 16807448) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Luciana Ferreira da Silva e Outros em face do Município de Vitória, julgou improcedente o pedido autoral para condenar o ente público ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade referente ao período anterior à Lei nº 6.814/2006.

Os Apelantes sustentam, em suas razões, que a sentença incorreu em erro ao condicionar o pagamento retroativo à existência de laudo pericial da época, ignorando a prova da equivalência de funções com os Agentes de Trânsito e o princípio da isonomia, o que justificaria a percepção da vantagem no período vindicado.

A sentença, no que importa, foi proferida nos seguintes termos:

"Analisando o caso dos autos, verifico que os requerentes ingressaram com a presente demanda em 2009, pleiteando o adicional de insalubridade que entendem devidos, em período anterior a vigência da Lei nº 6814, datada de 26 de dezembro de 2006, ou seja, os requerentes almejam com a presente demanda somente o pagamento retroativo do adicional de insalubridade.

Desse modo, mesmo com a produção do laudo pericial confeccionado nos autos, diante do entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, entendo que a prova pericial se tornou inservível para a solução da controvérsia dos autos, eis que inadmissível a presunção de insalubridade em épocas passadas, como pretendem os requerentes.

Ademais, apenas a título de exemplificação, vê se que o próprio laudo técnico confeccionado nos autos, concluiu pela não procedência do adicional de insalubridade pretendida pelos requerentes (fls. 712-726, dos autos físicos digitalizados).

Logo, não há que se falar em pagamento retroativo do adicional de insalubridade ao período anterior a elaboração da avaliação técnica, razão pela qual a pretensão autoral deve ser rejeitada."

Os Apelantes argumentam que a ausência de laudo contemporâneo não deveria impedir o reconhecimento do direito, baseando-se na premissa de equiparação funcional com outra categoria de servidores.

Contudo, a despeito das razões recursais, não vislumbro a ocorrência de erro de julgamento ou procedimento capaz de infirmar a conclusão sentencial.

O ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, firmaram o entendimento de que o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está estritamente condicionado à comprovação técnica das condições nocivas, não sendo admitida a presunção de tais condições em períodos pretéritos.

Nesse sentido, precedente recente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO A PARTIR DA CONFECÇÃO DO LAUDO TÉCNICO PERICIAL.
SUSPENSÃO. RESTABELECIMENTO. DISTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Casa, para que seja reconhecido o prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC/2015, na via especial, impõe-se a indicação e o reconhecimento de ofensa ao art. 1.022, especificamente quanto ao tema de natureza exclusivamente jurídica que se pretende ver examinado, circunstância observada na hipótese. 2.
De fato, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018). 3. Contudo, a presente hipótese possui uma peculiaridade que conduz à distinção. No caso, o acórdão federal, ao condenar a municipalidade ao pagamento do adicional de insalubridade desde a data da elaboração do primeiro laudo pericial, entendeu que a conjugação do Laudo Técnico n. 006/2015, que deu origem ao pagamento do referido adicional, e do Laudo Pericial, elaborado por Perito Oficial em 2021, leva à conclusão de que não houve alteração no ambiente de trabalho da autora a justificar a suspensão da rubrica em 2019, o qual reveste-se de riscos biológicos permanentes e não eventuais. 4. Recurso Especial desprovido. (REsp n. 2.174.852/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de
22/10/2025
.)

No caso em tela, a pretensão dos autores esbarra na impossibilidade jurídica de conferir efeitos retroativos ao laudo pericial, ou de presumir a insalubridade com base em analogia com cargo diverso (Agente de Trânsito), cujas atribuições e exposições ambientais são distintas das exercidas pelos Agentes Comunitários de Segurança.

Ademais, tratando-se de verba de natureza
propter laborem
, o direito à percepção do adicional cessa com a eliminação do risco ou com a ausência de sua comprovação técnica, conforme preconiza a legislação de regência.

Destarte, a realização de prova pericial nos autos concluiu pela
ausência
de insalubridade nas atividades desempenhadas pelos apelantes, o que reforça a improcedência do pleito, inviabilizando a pretensão de recebimento retroativo por equiparação.

A prova pericial, neste contexto, é imprescindível e seu marco inicial é a data de sua elaboração, não sendo possível retroagir seus efeitos para alcançar período anterior, salvo se houvesse laudo pretérito da administração reconhecendo a condição, o que não se verifica nos autos.

Portanto, a decisão do magistrado
a quo
encontra-se em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial acerca da matéria, ao afastar a possibilidade de pagamento retroativo baseado em presunção ou isonomia, quando ausente a prova técnica específica do período.

Nessa linha de entendimento, cito precedente desta c. Câmara, que corrobora a tese adotada na sentença:

"EMENTA APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A PERICULOSIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento do C. STJ, “
o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
” (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018). 2. Recurso conhecido e desprovido." (TJES, Apelação Cível, 0026944-12.2016.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Julg: 26/02/2024).

Assim, restou incontroverso que a legislação municipal específica instituiu o regime remuneratório próprio para a categoria, e que o laudo pericial produzido em juízo não atestou as condições insalubres alegadas.

Em relação ao pleito de isonomia com os Agentes de Trânsito, como já fundamentado, não há respaldo legal para a equiparação automática de vantagens
propter laborem
entre carreiras distintas, mormente quando a verba depende de constatação fática individualizada das condições de trabalho.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Sentença.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.